Tribunal: TJSP
Processo: 2216763-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Noticiada a suposta prática de roubo cometido em estabelecimento comercial, cabe manter a prisão preventiva fundamentadamente decretada, malgrado a assistência, em favor do paciente, da devida presunção de inocência.